Tribunal: TJBA
Processo: 0538643-59.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0538643-59.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MITTI ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
VITOR LENINE DE SOUZA CHAGAS, RENATO EUNECIO DE ARAUJO FARIAS SANTOS

APELADO: RM COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME

Advogado(s)
:
ADRIANA OLIVEIRA GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADAS. MÉRITO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROVAS ESCRITAS PARA A FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. NÃO EVIDENCIADO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA A SOLUÇÃO DA LIDE. APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL ACOMPANHADO DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO, CONSTITUI DOCUMENTO HÁBIL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Da preliminar de inadequação da via eleita.

A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

No que toca à natureza da prova escrita que pode embasar o pedido monitório, a doutrina sempre ensinou que é preciso que o documento escrito seja tal que permita ao juiz, em cognição sumária, e sem ouvir a parte contrária, concluir pela plausibilidade ou verossimilhança do direito do credor.

Observa-se que os presentes autos foram instruídos com diversas notas fiscais (Id:10820369) termo este que é, inequivocamente, título hábil bastante e suficiente para retratar legalmente negócio jurídico e gerar efeitos jurídicos, e que, apesar de estar elencada como título executivo extrajudicial (cf. Súmula 300 STJ), pode ser cobrada via adequado procedimento Monitório ou na competente Ação de Execução.
R
ejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita.

Do mérito

A Ação Monitória é um procedimento especial de jurisdição contenciosa, disciplinado nos arts. 700 a 702 do Código de Processo Civil, que se destina a exigir o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou bem ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, mediante a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, servindo de eficiente “atalho” para a efetivação do processo executivo contra o Réu.

I
n casu
, resta evidente a relação jurídica existente, diante do negócio celebrado entre as partes, tendo em vista que as notas fiscais acompanhadas pelos comprovantes de entrega das mercadorias (Id:10820369) constituem prova escrita para ajuizamento da ação monitório, conforme previsto no artigo 700 do Código de Processo Civil.

Considerando o improvimento do recurso, a teor do art. 85, §11º do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível de nº
0538643-59.2017.8.05.0001
, da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, em que figuram como
Apelante
s
–
MITTI ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA
e como Apelad
a
–
RM COMERCIO DE TINTAS LTDA – ME.

Acordam os Senhores Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em rejeit ar a s preliminar es arguida s
e, no mérito,
nega
r
provimento ao presente recurso, mantendo a sentença na íntegra
,
pelas razões constantes no termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5